Tribunal: TJDFT
Processo: 0751120-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S/A contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de seguro de vida em grupo, que indeferiu a produção de prova pericial médica e a expedição de ofícios ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE, sob o fundamento de que o acervo documental já coligado nos autos seria suficiente para o julgamento. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada configura cerceamento de defesa, pois a produção da prova pericial médica e a obtenção de documentos junto às instituições mencionadas são imprescindíveis para a correta apuração da alegada invalidez permanente do segurado, bem como para a verificação dos requisitos contratuais para o pagamento da indenização securitária. Argumenta, ainda, que os documentos médicos juntados pelo agravado são unilaterais e possuem apenas presunção relativa de veracidade, sendo necessária a realização de perícia judicial específica. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com a reabertura da fase instrutória para produção das provas pleiteadas. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento de custas (ID 78675768). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.015 do CPC, admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre produção de provas, especialmente quando evidenciada a urgência e o risco de inutilidade da apelação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1704520/MT, Tema 988). No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia envolve o direito à indenização securitária por invalidez permanente, sendo imprescindível a produção de prova pericial médica para apuração da extensão, natureza e grau da lesão, bem como a origem (acidente ou doença), conforme parâmetros contratuais e legais. Ademais, a obtenção de documentos médicos e funcionais junto ao Comando do Exército e à Fundação Habitacional do Exército – FHE pode se mostrar relevante para subsidiar a perícia e esclarecer pontos controvertidos, especialmente diante da alegação de que tais documentos são protegidos por sigilo e só podem ser fornecidos mediante ordem judicial. O indeferimento da produção de prova pericial e documental, sem fundamentação individualizada, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF; art. 7o, CPC). Diante disso, presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender o andamento do processo principal até o julgamento final do presente agravo, a fim de evitar prejuízo à parte agravante e garantir o direito à produção das provas essenciais à solução da controvérsia. Oficie-se o Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador